Tribunal: TJBA
Processo: 8014725-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014725-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELTON FELIX COELHO COSTA

Advogado(s)
:
LAERCIO GUERRA SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESERVA MURANO

Advogado(s)
:
ROSEMARY DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. O FATO DE TERCEIRO, QUE NÃO
INTEGRA
À LIDE, É IRRELEVANTE PARA A DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO EM SEDE DE EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O Agravante sustenta a inexigibilidade do título judicial, alegando tratamento diferenciado conferido pelo Condomínio a outro condômino.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se fato superveniente relativo à autorização de obra semelhante por outro condômino pode tornar inexigível o título executivo judicial que determinou a restauração da fachada alterada sem autorização condominial.

III. Razões de decidir
O título executivo judicial decorre de sentença transitada em julgado que reconheceu a irregularidade da obra realizada pelo Agravante, por alteração de fachada sem prévia autorização da coletividade condominial.
A existência de autorização posterior conferida a outro condômino não altera a eficácia da sentença, por tratar-se de fato estranho ao objeto da demanda e às partes envolvidas, sendo incabível sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença (CPC, arts. 502, 506 e 507).
Eventual desconstituição da coisa julgada somente poderia ocorrer por meio de ação rescisória ou querella nullitatis.
Jurisprudência do STJ reafirma a vedação de rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado na fase de cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inexigibilidade de obrigação fixada em título executivo judicial não pode ser reconhecida com base em fato superveniente estranho às partes e ao objeto da demanda originária. 2. É incabível rediscutir o mérito da sentença na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8014725-66.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Agravante,
WELTON FELIX COELHO COSTA
e, como Agravado,
CONDOMÍNIO RESERVA MURANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA